Tribunal: TJES
Processo: 0019314-32.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019314-32.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: ELZA GALVAO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
, irresignada com a r. sentença de pgs. 312/318 do arquivo digitalizado, que, nos autos de ação monitória proposta contra
ELZA GALVÃO
, acolheu parcialmente os embargos monitórios oferecidos, reconhecendo apenas parte da divida alegada.

Contrarrazões apresentadas por
ELZA GALVÃO
às pgs. 337/344 (arquivo digitalizado).

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
, irresignada com a r. sentença de pgs. 312/318 do arquivo digitalizado, que, nos autos de ação monitória proposta contra
ELZA GALVÃO
, acolheu parcialmente os embargos monitórios oferecidos, reconhecendo apenas parte da divida alegada.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo de primeiro grau, após a apresentação dos embargos monitórios e audiência de conciliação, julgou a demanda de forma antecipada, por julgar ser matéria de direito e não ter as partes requerido a produção de provas.

O magistrado julgou parcialmente procedente a ação, entendendo que a parte autora não logrou comprovar a integralidade da dívida alegada, haja vista que os contratos apresentados não contariam com a assinatura da ré, havendo prova de transferência de valores apenas quanto a um dos contratos, com empréstimo à requerida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega a recorrente em seu recurso, em síntese, que:
(i)
a requerida não negou a existência dos contratos, mas tão somente questionou os valores decorrentes dos encargos contratuais;
(ii)
os documentos dos autos referem-se a contratos eletrônicos, e por tal razão estão desprovidos de assinatura;
(iii)
caso se entenda que os documentos dos autos são imprestáveis para fundar a presente ação monitória, tal ação deveria ser convertida em ação de cobrança, pelo rito comum, na forma do art. 700, § 7º , do CPC; e
(iv)
em nenhum momento foi oportunizada a manifestação da PETROS acerca da documentação;

Após analisar o caso em tela, entendo por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para declarar nula a sentença objurgada.

Isso porque, apesar de a situação fática não estar provada inteiramente, o Juízo
a quo
não oportunizou às partes a especificação das provas a produzir e sentenciou por ausência de prova, em nítido cerceio de defesa.

Além disso, configura-se a “[...]
conversão do rito monitório em comum com a oposição de embargos monitórios. De acordo com o artigo 700, §5º, do CPC, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é necessário intimar o autor para que ele escolha se deseja a conversão do procedimento monitório em rito comum, haja vista que isto é uma consequência direta de acontecimentos determinados em Lei, com a oposição dos embargos. Apresentada a defesa pelo réu, passam a ser discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida e é inaugurada uma fase de juízo exauriente sobre os fatos
[...]” (TJGO; Apelação n.º 5138629-64.2022.8.09.0164; Relatora: Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Sétima Câmara Cível; J 03/02/2023; DJEGO 07/02/2023).

Veja-se o julgado do Colendo STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVOS. CONVERSÃO. PROCEDIMENTO COMUM.

1. Recurso especial interposto em 11/08/2020 e concluso ao gabinete em 14/09/2021.

2. Cuida-se de ação monitória.

3. O propósito recursal consiste em definir se é necessária a intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum.

4. A emenda à exordial e a oposição de embargos monitórios têm por consequência a conversão de procedimento monitório em procedimento ordinário.

5. O rito comum será dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.

Precedentes.

6. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso.

Precedentes.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ, REsp n. 1.955.835/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Diante de caso similar ao presente, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, quando o autor não foi intimado para emendar a petição inicial diante da insuficiência dos documentos apresentados na ação monitória:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Mérito - O julgamento antecipado da lide antes da abertura da fase instrutória, sem antes oportunizar a realização de provas pelas partes, contraria os princípios da igualdade de tratamento entre as partes, bem como viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tratando-se de relação jurídica privada e havendo controvérsias fáticas, torna-se imprescindível a abertura e a conclusão da fase probatória. 3) No caso concreto, o Julgador, após a apresentação de embargos monitórios e a intimação da parte autora apelante para se manifestar sobre referida peça, julgou antecipadamente a lide, acolhendo os embargos monitórios para afastar a pretensão monitória e rejeitar o pleito reconvencional. O Julgador entendeu que o autor apelante não provou a efetiva prestação do serviço educacional, considerando que careceu os autos de prova documental atinente ao histórico escolar e pautas para atestar a frequência escolar. Entretanto, apesar de a situação fática não estar provada, não oportunizou às partes a especificação de provas a produzir e sentenciou por ausência de prova, em nítido cerceio de defesa.
4) Como se não bastasse, há a conversão do rito monitório em comum com a oposição de embargos monitórios. De acordo com o artigo 700, §5º, do CPC,
havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é necessário intimar o autor para que ele escolha se deseja a conversão do procedimento monitório em rito comum, haja vista que isto é uma consequência direta de acontecimentos determinados em Lei, com a oposição dos embargos. Apresentada a defesa pelo réu, passam a ser discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida e é inaugurada uma fase de juízo exauriente sobre os fatos. Tal circunstância impõe dilação probatória e demonstra que o Magistrado incorreu em erro de procedimento.
[...] 7)
Recurso de apelação conhecido e provido, para anular o édito sentencial e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

(TJ-ES; Apelação n.º 0028504-43.2018.8.08.0048; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Segunda Câmara Cível; Data de julgamento: 01/Sep/2023).

Considerando que a ação de cobrança não depende de um tipo de prova específico e que a relação jurídica decorrente do contrato de crédito bancário pode ser demonstrada por todos meios lícitos de prova, eis que não se exige formalidade especial para sua celebração, as partes teriam maiores possibilidades de prova em caso de conversão do rito especial da ação monitória para o rito comum.

Desta feita,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR o édito sentencial, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo de origem

para prosseguimento do feito, com a intimação da parte autora para, querendo, emendar a petição inicial e manifestar-se sobre as provas que pretende produzir.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de a situação fática não estar provada inteiramente, o Juízo a quo não oportunizou às partes a especificação das provas a produzir e sentenciou por ausência de prova, em nítido cerceio de defesa.

2. Configura-se a conversão do rito monitório em comum com a oposição de embargos monitórios. De acordo com o artigo 700, §5º, do CPC, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é necessário intimar o autor para que ele escolha se deseja a conversão do procedimento monitório em rito comum, haja vista que isto é uma consequência direta de acontecimentos determinados em Lei, com a oposição dos embargos. Apresentada a defesa pelo réu, passam a ser discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida e é inaugurada uma fase de juízo exauriente sobre os fatos.

3. Esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, quando o autor não foi intimado para emendar a petição inicial diante da insuficiência dos documentos apresentados na ação monitória.

4. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular o édito sentencial e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.